Tribunal: STF
Processo: ARE 1286798
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Ação regressiva de contrato de seguro – Decadência – Ausência de reclamação sobre as mercadorias recebidas dentro do prazo legal – Possibilidade de utilização de outras provas para demonstrar conhecimento da ré sobre as avarias e extravio das mercadorias transportadas – Ciência demonstrada – Recurso negado.



    Indenização – Ação regressiva decorrente de contrato de seguro – Contrato de transporte aéreo internacional de mercadorias – Responsabilidade objetiva do transportador – Prova da ocorrência do extravio e dos danos nas mercadorias transportadas por empresa contratada pela ré para prestar o serviço de transporte – Existência de efetivo pagamento realizado pela seguradora autora à empresas seguradas, em decorrência dos sinistros – Dever de ressarcir evidenciado – Requerida que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da requerente, nos termos do art. 333, II, CPC – Aplicação do princípio da ampla reparabilidade, em detrimento da indenização tarifada prevista pela Convenção de Varsóvia e seus respectivos protocolos de emenda – Precedentes do STJ – Inteligência da Súmula 188 do STF – Sentença mantida – Recurso negado.



    Recurso negado” (eDOC 3, p. 167)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, V e X; e 178, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, defende-se a aplicação da Convenção de Varsóvia, ratificada pela Convenção de Montreal, ao caso dos autos (eDOC 4, p. 35-54).



    Argumenta-se que “a aplicação da limitação da responsabilidade estabelecida na Convenção de Montreal independe se as perdas ou avarias ocorreram por caso fortuito ou força maior, da mesma forma que a declaração do valor da carga e opção única do expedidor, não cabendo ao transportador fazer nenhuma exigência nesse sentido” (eDOC 4, p. 44).



    Sustenta-se, ainda, “é fato incontroverso que os expedidores/contratantes do transporte (segurados da Agravada) fizeram a opção de não declarar o valor da carga, para se beneficiarem do frete reduzido, impondo-se a regra do tratado internacional, que deve prevalecer sobre as regras de caráter geral, conforme a disposição constitucional” (eDOC 4, p. 44).



    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CARGA EXTRAVIADA. AÇÃO REGRESSIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO” (eDOC 10, p. 1) 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que, quanto à alegação formulada no parecer do Procurador-Geral da República de que o recurso seria intempestivo, verifico que o agravo em recurso extraordinário foi interposto no dia 8 de março de 2013, e não no dia 3 de abril de 2013, como alegado pelo parquet, conforme protocolo de identificação constante na petição do recurso (eDOC 4, p. 124). 



    Diante disso, concluo que o recurso é tempestivo.



    Passo ao mérito.



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil/2002), consignou que o caso dos autos distingue-se da matéria debatida no tema 210 da repercussão geral, posto que, neste paradigma, discutiu-se o direito de indenização pleiteado em caso de extravio de bagagem por transporte de passageiros quando estes são os destinatários finais do serviço prestado, enquanto que o caso dos autos se refere ao direito de regresso de seguradora que pagou indenização em razão de danos decorrentes do extravio de mercadoria no transporte aéreo de carga em situação em que a empresa contratante do seguro não é a destinatária final das mercadorias. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Aplica-se ao contrato de transporte a regra da responsabilidade objetiva do transportador, que responde pelos danos causados (independentemente de culpa, somente se eximindo se compro ar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade previstas no Código Civil. 



    No caso vertente, a ré apelante não produziu qualquer prova apta a infirmar as alegações da autora, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior que legitimem a exclusão de sua responsabilidade.



    (...)



    Assim, parente o dever da requerida apelante de ressarcir a requerente pela integralidade da indenização paga pela seguradora que se sub-rogou, nos limites do respectivo valor, em face do causador do dano, em conformidade com o art. 786, do Código Civil.



    Isso porque, em matéria de ação regressiva de ressarcimento ajuizada pela seguradora sub-rogada nos direitos de segurada, em razão do pagamento de valores decorrentes de sinistros ocorridos durante o transporte de cargas, o C. Superior Tribunal de Justiça consagrou a aplicação do princípio da ampla reparabilidade, em detrimento da indenização tarifada, prevista na Convenção de Varsóvia, posteriormente alterada pelos protocolos de Haia e Montreal” (eDOC 3, p. 170)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida nos autos diverge da do tema 210 da repercussão geral, vista que não guarda perfeita identidade com o caso paradigma mencionado.



    Logo, conclui-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, posto consistir na aplicação de regras do Código Civil sobre responsabilidade civil, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Civil. Transporte aéreo internacional de mercadorias. Carga avariada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A ação em questão, na qual se discute pretensão indenizatória decorrente de avarias em transporte internacional de carga, é distinta daquela tratada no julgamento do tema nº 210 da Repercussão Geral. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos para a análise do efetivo valor do prejuízo em discussão. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1242964 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1005897 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AI 822191 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.02.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. I – A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente s de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional pago pela seguradora, não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários sucumbenciais” (ARE 1240608 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.05.2020)



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: RE 1331104, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21.7.2021; ARE 1295601, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24.2.2021; ARE 1273742, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.2.2021; ARE 1268616, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.09.2020; ARE 1273700, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.8.2020.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, p. 96), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente